Tribunal: TJSP
Processo: 1506108-02.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPVA – Decreto de extinção por ilegitimidade passiva da alienante do veículo – Responsabilidade solidária do antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao órgão de trânsito Inteligência do artigo 6o, II, da Lei no 13.296/08 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPVA – Decreto de extinção por ilegitimidade passiva da alienante do veículo – Responsabilidade solidária do antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao órgão de trânsito Inteligência do artigo 6o, II, da Lei no 13.296/08 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 que opera efeitos apenas entre as partes – Inaplicabilidade à situação dos autos – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506108-02.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado SNOOPY COMERCIO DE AUTOMOVEIS SINISTRADOS
LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 2/7
VOTO No 29.882 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1506108-02.2018.8.26.0014
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SNOOPY COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS SINISTRADOS
LTDA.
Juiz de primeira instância: Daniel Ovalle da Silva Souza
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPVA
Decreto de extinção por
ilegitimidade passiva da alienante do veículo Responsabilidade
solidária do antigo proprietário até a data de comunicação da
venda ao órgão de trânsito Inteligência do artigo 6o, II, da Lei no
13.296/08
Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão
Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000 que opera efeitos apenas entre as
partes Inaplicabilidade à situação dos autos Recurso provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
462/464, cujo relatório se adota, que acolheu a exceção, para o fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente com relação a todas as
CDAs e julgar extinta a execução nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. Deixou de condenar a FESP em honorários, pois
não tinha acesso à informação da alienação pela falta de comunicação, falha
imputável ao terceiro e ao executado, unicamente.
A Fazenda apela (fls. 472/480), sustentando que o Auto de
Infração e Imposição de Multa foi lavrado diante da constatação do débito no
sistema de controle de arrecadação desse tributo, constituindo prova da
infração relativa à falta de pagamento do IPVA, do exercício exigido, por
infringência ao artigo 12 da Lei no 6.606/89, com a redação dada pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 3/7
9.459/96, com os devidos acréscimos legais. A executada não provou a
improcedência da autuação, através de fato excludente de sua
responsabilidade relativamente ao IPVA exigido. Não restou comprovada a
alegada venda anterior do veículo. A executada não juntou prova da efetiva
comunicação da transferência ao órgão competente, no prazo legal, conforme
determina o artigo 16, parágrafos primeiro e segundo, da Lei 6.606/89. O
artigo 3o, da Lei 6.606/89 define como contribuinte do imposto o proprietário
do veículo e o artigo 4o do mesmo diploma define os responsáveis solidários.
A solidariedade não comporta benefício de ordem. O artigo 123 do Código
Tributário Nacional determina que, salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser oposta à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Na data
do fato gerador, a proprietária do veículo, segundo consta no cadastro do
Detran/SP e da Secretaria da Fazenda, era a executada, logo, no mínimo,
tornou-se solidária pela infração, pela não comunicação da transferência e
comunicações pertinentes aos órgãos públicos devidos.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 483/497).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 501).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em novembro de 2018, pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de SNOOPY COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS SINISTRADOS LTDA., para cobrança de IPVA de 50
(cinquenta) veículos, relativos aos exercícios de 2014 a 2017. Alega a
executada que os veículos foram vendidos antes dos respectivos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 4/7
geradores.
O feito foi extinto por ilegitimidade passiva do executado.
A FESP insurgiu-se em face desse decisum.
Razão lhe assiste quanto à obrigação da executada face aos
débitos de IPVA incidentes sobre os veículos vendidos, sem a comunicação
do negócio jurídico ao DETRAN/SP.
Com efeito, o E. Órgão Especial, no bojo do Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, se
pronunciou acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário do
veículo, prevista no artigo 6o, II, da Lei no 13.296/2008, nos seguintes termos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o,
inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado
de São Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-
proprietário de veículo automotor para o pagamento de IPVA. O
dispositivo em comento constitui novo fato gerador do
tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária.
Violação dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155,
inciso III, todos da Constituição Federal, ao art. 121, inciso
II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228,
do Código Civil. Incidente procedente. Artigo 6o, inciso II, da
Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que "são
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais o
proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 5/7
ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento
desta pela autoridade responsável". O artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da
norma impugnada, ex vi: "No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que
se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação". Não obstante a
semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila, recente
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que sumulou o
entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às
relações tributárias. "Súmula no 585: A responsabilidade
solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre
o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação".
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade 0055543-
95.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Alex
Zilenovski;
Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro:
15/05/2018)
No entanto, aludida decisão tem apenas efeito entre as partes
envolvidas no processo em que proferida, na medida em que resolveu questão
prejudicial ao julgamento da causa no tribunal (incidenter tantum), não
alcançando a presente relação jurídica processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 6/7
In casu, este Relator entende não existir inconstitucionalidade
alguma no artigo 6o, II, da Lei no 13.296, de 23 de dezembro de 2008, que
dispõe que:
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
(...)
II - o proprietário do veículo automotor que o alienar e não
fornecer os dados necessários à alteração do cadastro de
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação
aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o
do conhecimento desta pela autoridade responsável;
Ora, nos termos da legislação de regência do IPVA, o
proprietário do veículo é responsável pelo pagamento do imposto até a data
da efetiva comunicação da alienação ao órgão de trânsito do Estado.
Ressalte-se, ainda, que acordos celebrados entre particulares não
têm o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento de tributos, a teor
do disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Depreende-se dos autos que os veículos elencados na exordial
foram vendidos, porém não há notícia de que foram feitas as devidas
comunicações ao órgão de trânsito antes dos fatos geradores do imposto
cobrado nesta sede.
Assim, havendo expressa disposição legal de que a
responsabilidade tributária do vendedor do veículo somente cessa com a
comunicação ou com a efetiva transferência para o nome do comprador, no
que tange aos débitos, até a correta comunicação ao órgão de trânsito, persiste
o dever solidário da executada de quitá-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506108-02.2018.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 29.882- 7/7
A esse respeito, confiram-se os precedentes a seguir elencados:
AÇÃO ORDINÁRIA IPVA Alegada ilegitimidade passiva
pela alienação do veículo
Ausência de comunicação à
autoridade de trânsito nos termos do art. 134 do CTB e art. 2o, 6o,
II, §2o, da Lei Estadual no 13.296/08
Responsabilidade
solidária do comprador e do vendedor do veículo pelas dívidas
tributárias até a comunicação da transferência Recurso não
provido. (Apelação cível no 0000799-66.2015.8.26.0374 Morro
Agudo 7a Câmara de Direito Público Relator: Magalhães
Coelho j. 19.12.2016)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Alienação de
veículo a terceiro sem a devida comunicação aos órgãos
responsáveis. Responsabilidade solidária legalmente atribuída,
conforme art. 4o, III, da Lei n° 6.606/89, art. 6o, II, da Lei
Estadual no 13.296/08 e art. 124, II, do CTN. Norma legal que
impõe solidariedade que não pode ser ignorada ou mitigada. Art.
97 da CF/88 e Súmula Vinculante no 10 do C. STF. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação
cível no 0007031-07.2013.8.26.0361 Mogi das Cruzes 2a
Câmara de Direito Público Relatora: Vera Angrisani j.
13.12.2016)
Por tais razões, a r. sentença deve ser reformada para se afastar o
decreto de extinção por ilegitimidade de parte, prosseguindo-se a execução
fiscal nos seus ulteriores termos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....